Tribunal: TJMT
Processo: 1061299-04.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061299-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), MARIA SALETE JORIS - CPF: 631.840.521-68 (RECORRIDO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1061299-04.2025.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrida:

MARIA SALETE JORIS

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
: 25 a 29/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE TELEFÔNICO. LIGAÇÃO ORIGINADA DE NÚMERO DA AGÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSUMIDORA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por consumidora, declarando a inexigibilidade de empréstimos realizados em seu nome e reconhecendo a responsabilidade do banco pelos prejuízos decorrentes de fraude bancária. A autora alega ter recebido ligação proveniente do número oficial da agência bancária, ocasião em que suposto gerente informou a existência de golpe em andamento e a induziu à realização de transferências via PIX, além da contratação de empréstimos não reconhecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pelos danos alegados; (ii) estabelecer se houve falha na prestação dos serviços bancários em razão da fraude praticada; e (iii) determinar se a responsabilidade da instituição financeira é afastada pela culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira possui legitimidade passiva, pois a fraude foi praticada mediante utilização do aplicativo bancário e ligação originada do mesmo número telefônico da agência onde a autora mantém conta, circunstância que vincula os fatos à atividade desempenhada pelo banco.

4.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo afastada apenas mediante demonstração de inexistência do defeito do serviço ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

5.

O banco não comprovou a regular contratação dos empréstimos impugnados nem produziu elementos capazes de demonstrar a inexistência da fraude ou a autenticidade das operações realizadas.

6.

A contratação dos empréstimos e a imediata realização de diversas transferências via PIX em favor de terceiro estranho à relação contratual configuram movimentação manifestamente atípica, apta a exigir mecanismos adicionais de segurança e monitoramento.

7.

A instituição financeira não demonstrou ter adotado providências para bloqueio das operações suspeitas, acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), rastreamento dos valores transferidos ou mitigação dos prejuízos suportados pela consumidora.

8.

A condição de pessoa idosa da autora impõe especial proteção, em razão de sua hipervulnerabilidade, exigindo da instituição financeira maior diligência na prevenção e detecção de operações fraudulentas.

9.

A fraude praticada por terceiros no âmbito das operações bancárias caracteriza fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por fraude bancária praticada mediante utilização de seus canais de atendimento e operações realizadas em seu sistema.

2.

A realização de empréstimos e transferências atípicas em curto intervalo de tempo evidencia falha nos mecanismos de segurança bancária.

3.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras abrange fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias.

4.

A condição de consumidor idoso impõe maior dever de cautela e proteção por parte da instituição financeira.

5.

A ausência de comprovação da regularidade das operações e das medidas de prevenção e contenção da fraude caracteriza falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 14, § 3º; CPC, art. 373, II; Lei nº 10.741/2003, art. 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Resolução BCB nº 1/2020, art. 41-C.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp nº 2.201.401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.05.2023, DJe 01.06.2023.

R E L A T Ó R I O

O recorrente pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 368839909, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando o cancelamento do contrato de empréstimo objeto da presente demanda.

Em suas
razões recursais
, o recorrente sustenta:

a) preliminarmente, a ilegitimidade passiva
ad causam
;

b) a validade do contrato celebrado;

c) a existência de excludente de responsabilidade em razão de culpa exclusiva de terceiro; e

d) a inexistência de danos materiais indenizáveis.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em
contrarrazões,
a recorrida impugna os fundamentos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a fraude foi perpetrada por meio do aplicativo do banco réu e a ligação recebida pela autora originou-se do mesmo número telefônico da agência na qual mantém conta.

A controvérsia acerca da existência de falha na prestação do serviço confunde-se com o próprio mérito da demanda, sendo suficiente, para a legitimidade passiva, a atribuição de responsabilidade ao banco pelos danos alegados.

Segundo consta da petição inicial, a reclamante recebeu, em
14/07/2025
, uma ligação oriunda do número (66) 3536-1226, correspondente ao telefone da agência bancária de Marcelândia.

Na ocasião, uma pessoa que se identificou como gerente do banco informou que a autora estaria sendo vítima de um golpe no valor de
R$ 59.950,00
e que entrava em contato para cancelar a suposta transferência.

Acreditando tratar-se efetivamente do gerente da instituição financeira, sobretudo porque a ligação partiu do número oficial da agência em que mantém conta, seguiu as orientações recebidas.

Contudo, ao término da ligação, recebeu novo contato, desta vez de uma colaboradora da agência, que a questionou acerca da realização de dois empréstimos, um no valor de
R$ 42.069,37
e outro no valor de
R$ 4.530,00
, os quais não havia contratado, momento em que, tomou conhecimento de que havia sido vítima de fraude.

Em seguida, dirigiu-se à agência bancária, onde foi informada de que haviam sido realizadas diversas transferências via PIX a partir de sua conta bancária, totalizando
R$ 64.398,73
, todas em favor de ELIEL MARTINS DESIDERIO (
ID 368839890)
.

Por sua vez, o demandado sustenta que as operações foram realizadas por meio dos canais de autoatendimento e que, em razão da segurança do procedimento, não há emissão de contrato físico, sendo as transações registradas por meio de
logs
de dados.

Afirma, ainda, que não houve qualquer participação da instituição financeira ou falha na prestação do serviço capaz de caracterizar ato ilícito ou ensejar o dever de indenizar.

Defende, assim, a inexistência de defeito na prestação do serviço e a culpa exclusiva da autora, ao argumento de que as operações foram efetivadas mediante utilização de
login
, senha e mecanismos de autenticação, incidindo as excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Inclusive, o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

A responsabilidade do recorrente como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ademais, a Súmula 479 do STJ, dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, cabia à parte reclamada comprovar a efetiva contratação dos empréstimos.
Contudo, tal prova não foi produzida.

Isso porque a instituição financeira não produziu qualquer prova apta a demonstrar que a ligação recebida pela autora, originada do número
(66) 3536-1226
, não partiu de linha telefônica vinculada à sua titularidade, circunstância que poderia ser facilmente esclarecida mediante a juntada dos registros internos ou de documentos técnicos pertinentes.

Com efeito, conforme Boletim de Ocorrência nº 2025.224000 (ID 368839889), registrado em
15/07/2025,
consta

da narrativa da parte autora que:
“
NARRA A COMUNICANTE QUE NA DATA DO FATO RECEBEU UMA LIGAÇÃO DO NUMERO 66 3536 1226 IDENTIFICANDO COMO GERENTE DO BANCO BRADESCO, AGÊNCIA MARCELANDIA, O QUAL INFORMOU A COMUNICANTE QUE A MESMA POSSIVELMENTE ESTARIA CAINDO EM GOLPE NO VALOR DE 59.950,00 NO ESTADO DO ESPIRITO DO SANTO E QUE ENTROU EM CONTATO PARA FAZER O CANCELAMENTO DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES. QUE NISSO A COMUNICANTE ACREDITANDO NA BOA FE DA PESSOA COMEÇOU A SEGUIR OS COMANDOS QUE O SUSPEITO REPASSAVA. QUE AINDA QUANDO ESTAVA NA LINHA COM O SUSPEITO A COMUNICANTE COMEÇOU A RECEBER LIGAÇÃO DOS COLABORADORES DA AGÊNCIA DE MARCELANDIA, CONTUDO NÃO ATENDEU AS LIGAÇÕES. AO FINAL DA LIGAÇÃO COM O SUSPEITO A COMUNICANTE ATENDEU A LIGAÇÃO DA COLABORADORA DA AGÊNCIA, O QUAL PERGUNTOU SE A COMUNICANTE TERIA FEITO DOIS EMPRÉSTIMOS, SENDO UM NO VALOR DE 42.069,37 E OUTRO NO VALOR 4.530,00, QUE ENTÃO RELATOU QUE NÃO TERIA FEITO TAL EMPRÉSTIMOS, FOI QUANDO PERCEBEU QUE TERIA CAÍDO EM GOLPE A COMUNICANTE INFORMA AINDA QUE REALIZOU UMA TRANSFERENCIA VIA PIX NO VALOR DE 59.950,00 TENDO COMO FAVORECIDO A PESSOA DE ELIEL MARTING CESIDERIO, DE ACORDO COM A COMUNICANTE O SUSPEITO TERIA DITO QUE O PIX SERIA PARA BLOQUEAR A CONTA PARA NÃO CAIR NO GOLPE. A COMUNICANTE RELATA QUE QUANDO FOI A AGÊNCIA DESCOBRIU QUE O SUSPEITO TERIA FEITO VÁRIOS TRANSFERENCIAS VIA PIX DE DIVERSOS VALORES SENDO DE 4.000,00 REAIS; 50,00 REAIS; 49,99; 49,87; 50,00; 49,29; 49,71: 50,00; 49,88: 43.99. TOTALIZANDO UM TOTAL DE 64.398,73 TODOS COMO BENEFICIÁRIO A PESSOA DE ELIEL MARTINS DESIDERIO, DIANTE DA SITUAÇÃO A COMUNICANTE PROCURA A DELEGACIA PARA REGISTRAR O BOLETIM DE OCORRÊNCIA PARA TOMADA DAS DEVIDAS PROVIDENCIAS.”

Da análise dos autos, verifica-se que os empréstimos impugnados, nos valores de
R$ 42.069,37
e
R$ 4.530,00
, foram contratados e creditados na conta da autora em
14/07/2025
. Na mesma data, foram realizadas diversas transferências via PIX, que totalizaram
R$ 64.398,73
, conforme demonstra o extrato bancário juntado no ID 368839890.

A contratação, em um mesmo dia, de empréstimos de elevado valor, seguida da imediata transferência dos respectivos recursos para terceiro estranho à relação contratual, evidencia movimentação manifestamente incompatível com o perfil operacional da consumidora, pessoa idosa. Tal circunstância impunha à instituição financeira a adoção de mecanismos adicionais de segurança, com monitoramento das operações, análise de risco, confirmação da autenticidade das transações e, quando cabível, bloqueio cautelar das movimentações.

A ausência de demonstração de que tais providências foram efetivamente adotadas reforça a conclusão de que houve falha na prestação do serviço, inserida no risco inerente à atividade bancária, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Esta sequência configura operação manifestamente atípica que deveria ter acionado sistemas de segurança do banco, mediante alerta de segurança para operação suspeita (empréstimo seguido de transferência imediata do valor) e verificação de compatibilidade com perfil financeiro da cliente, pessoa idosa.

Ressalte-se que a
Resolução BCB nº 1, de 12/08/2020
, disciplina o Mecanismo Especial de Devolução (MED), prevendo sua utilização em hipóteses de fundada suspeita ou de comunicação de fraude.

No caso concreto, a instituição financeira não comprovou ter avaliado a adoção das medidas previstas na regulamentação, tampouco demonstrou a implementação de providências destinadas ao bloqueio cautelar das operações, ao rastreamento dos valores transferidos ou à mitigação dos prejuízos suportados pela autora.

Essa omissão constitui elemento adicional a evidenciar a insuficiência dos mecanismos de segurança empregados, sem que, por si só, configure fundamento autônomo para a responsabilização da instituição financeira. Vejamos:

Art. 41-C. As devoluções no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução serão iniciadas
pelo participante prestador de serviço de pagamento

do usuário recebedor:

I - por iniciativa própria, caso a conduta supostamente fraudulenta tenha sido identificada pelo participante ou a falha operacional tenha ocorrido no âmbito de seus sistemas, ou após bloqueio cautelar, caso o participante avalie que a transação tenha fundada suspeita de fraude; ou

II - por
solicitação do participante prestador de serviço de
pagamento do usuário pagador
, por meio do DICT
, nos casos em que:

a)

o prestador de serviço de pagamento solicitante
identifique conduta supostamente fraudulenta ou
receba uma reclamação do usuário pagador
;
(...)
(grifei)

Registre-se que a reclamante, na petição inicial, informa ter apresentado o Boletim de Ocorrência ao banco reclamado, mas este não cancelou os contratos fraudulentos,
fato não impugnado especificamente pelo recorrente
.

Além disso, não demonstrou ter adotado providências imediatas para bloquear as operações suspeitas, rastrear os valores transferidos, identificar a conta destinatária, implementar mecanismos de prevenção a novas movimentações indevidas ou minimizar os prejuízos suportados pela autora. Tampouco esclareceu como o fraudador teve acesso a informações sigilosas capazes de conferir credibilidade ao golpe aplicado.

Tal circunstância evidencia falha na prestação do serviço e o descumprimento do dever de segurança inerente à atividade bancária.

Ademais,
a reclamante é pessoa idosa e, na época dos fatos, possuía 69 anos
, razão pela qual, no presente caso, o consumidor é caracterizado como
hipervulnerável
.

O Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003) impõe proteção especial:

“Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.”

A jurisprudência reconhece maior proteção ao idoso em fraudes bancárias:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY". USO DE CARTÃO E SENHA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONFRONTO DA GRAVIDADE DAS CULPAS. CONSUMIDORAS IDOSAS -HIPERVULNERÁVEIS. INEXIGIBILIDADE DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Malgrado os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

2. Ademais,
consoante destacado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.995.458/SP, tratando-se de consumidor idoso, "a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável
".

3. Situação concreta em que foi constatada a falha da instituição financeira que não se cercou dos cuidados necessários para evitar as consequências funestas dos atos criminosos em conta-corrente de idosas, mormente diante das evidentes movimentações bancárias absolutamente atípicas, em curto espaço de tempo.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.201.401/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.) (grifei)

Assim, apesar das alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que permitam conclusão diversa da alcançada pela MMª Juíza sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026